Tribunal: STF
Processo: Rcl 70595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamações conexas, com pedido liminar, formalizadas por  Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil - AGM Brasil (Rcl nº 70.527),  Associação de Defesa e Amparo dos Guardas Municipais do Município do Rio de Janeiro (Rcl nº 70.595) e Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais (Rcl nº 70.631), contra decisão proferida pelo STJ, sob alegada inobservância ao assentado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 995. 

    2. Narram as reclamantes que a 6ª Turma do STJ, no julgamento do RHC nº 197.733/SC, proveu o recurso para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante atuação da Guarda Municipal, determinando o trancamento da ação penal. Alegam que a decisão contrapõe-se às atribuições da Guarda Municipal, notadamente como reconhecidas no julgamento da enfocada ADPF nº 995.

    3. Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, a sua cassação.

    4. A parte beneficiária não apresentou contestação, embora regularmente citada (e-doc. 21), com o que foi intimada a Defensoria Pública da União para a prestação da assistência cabível (e-docs. 8 e 19).

É o relatório      
                                                                     
Decido.  

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
                                                                                                                                                                                                                                              
    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância ao assentado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 995, razão pela qual não se aplica a prevenção invocada pela parte reclamante com base no art. 70, caput, do RISTF, mas sim o seu parágrafo 1º, com livre distribuição do feito. Transcrevo a ementa do referido julgado (grifos acrescidos):

DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).
3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).
4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.
(ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).

    8. Pontuo, ademais, que a legitimidade das reclamantes ampara-se no art. 156 do RISTF, o qual dispõe que todo interessado na causa, havendo o intuito de garantir a autoridade das decisões desta Corte, tem legitimidade para propor reclamação constitucional. 

    9. Por meio da decisão reclamada, o STJ proferiu a seguinte decisão (e-doc. 4, p. 1-2):

EMENTA 
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DESVINCULADA DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
1. No julgamento do HC n. 830.530/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), julgado em 27/9/2023, publicado em 4/10/2023, a Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento firmado anteriormente no REsp n. 1.977.119/SP, decidiu que a guarda municipal, embora integre o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 
2. No caso dos autos, a Corte estadual destacou que "a prisão decorreu de denúncias anônimas recebidas na via pública, quando então efetuaram diligências e, por fim, em busca pessoal, encontraram drogas com a paciente", situação inapta a evidenciar justificativa para a medida invasiva. 
3. Somente após desempenharem atividades investigativas típicas da polícia civil, e com base em denúncias anônimas, os guardas municipais localizaram a recorrente e fizeram busca pessoal, extrapolando assim a competência constitucional (art. 144, § 8º, da CF) e legal (Lei n. 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevista para as guardas civis municipais, que possuem por atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações do município, com destaque para a não especificação de situação de flagrante no genérico apontamento de diligência no local dos fatos. 
4. Não se constatou "relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais". Destarte, considerando que houve a indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, deve-se reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram. 
5. Recurso em habeas corpus provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante a indevida atuação da guarda municipal, bem como das provas derivadas, e determinar o trancamento da ação penal.

    10. A questão controvertida reside na legalidade da busca pessoal e prisão em flagrante realizadas pela Guarda Municipal. Ambas as diligências são disciplinadas por lei (art. 244 e 301, respectivamente, do CPP) e têm sido validadas por esta Corte quando realizadas por agentes da GM, contanto atendidos os requisitos legais. No mesmo sentido, relaciono: RE nº 1.466.462, de minha relatoria, DJe. 23/07/2024; RHC nº  157.314, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2018; HC nº 202.776, Min. Relator Dias Toffoli, DJe 13/08/2021; HC nº 205.281, Min. Relatora Rosa Weber, DJe 5.10.2021.

    11. Neste caso, entretanto, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas deu-se não só porque o STJ considerou que busca pessoal extrapolava a competência constitucional da Guarda Municipal, mas também pelo questionamento da justa causa para a sua realização, senão, vejamos (e-doc. 4, p. 8):

Como se pode observar, somente após desempenharem atividades investigativas típicas da polícia civil, os guardas municipais fizeram busca pessoal, extrapolando assim a competência constitucional (art. 144, § 8º, da CF) e legal (Lei n. 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevista para as guardas civis municipais, que possuem por atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações do município. 
Além disso, a fundada suspeita apontada pelo Tribunal de origem, que indicaria crime em flagrante, não se efetivou, haja vista que a situação narrada aponta que a busca pessoal estaria lastreada apenas na denúncia anônima, afora a genérica referência à realização de diligências no local dos fatos, que não é suficiente para, por si só, indicar a presença de dados concretos, para além da denúncia anônima, e, assim, viabilizar a busca pessoal. Ademais, a posterior apreensão de droga com a paciente não tem o condão de dar legalidade à ação já previamente indevida.

              12.  Assim, a análise aqui demandada extrapola as balizas do paradigma invocado, evidenciando a ausência de estrita aderência com o ato reclamado. Neste sentido:

A autoridade reclamada não declarou a ilicitude das provas apenas porque realizada a busca pessoal pela guarda municipal, mas também porque reconheceu ausente fundada suspeita para a abordagem do beneficiário, condição exigida de qualquer órgão de segurança pública, pelo que afastada a similitude do caso com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995. 
Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Luiz Fux na Reclamação n. 62.938, DJe 22.2.2024; na Reclamação n. 62.957, DJe 22.2.2024; na Reclamação n. 63.078, DJe 22.2.2024.
(Rcl nº 67.860/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/05/2024, p. 14/05/2024).

In casu, a decisão impugnada foi proferida em sede de habeas corpus no qual a defesa aduziu que a busca pessoal realizada contra o paciente foi ilícita, porquanto desprovida de fundada suspeita e decorrente de desvio de função na atuação da guarda municipal. O voto condutor do acórdão reclamado assentou o seguinte (...)
	Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos da ADPF 995, que se alega violado, tendo em vista que a ordem de habeas corpus foi concedida com fundamento na ilicitude da busca pessoal, questão controvertida na jurisprudência dos Tribunais mesmo quando realizada pelos órgãos de segurança pública elencados expressamente no artigo 144, incisos I a VI, da Constituição Federal, não desafiando a Reclamação constitucional. 
	O fato de o acórdão impugnado ter assentado que, “por não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção dos bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado”, não é suficiente para caracterizar a violação ao paradigma apontado.
(Rcl nº 63.163/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/02/2024, p. 09/02/2024).

               13. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator